Tribunal: TJDFT
Processo: 0008180-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.

O crime de tentativa de estelionato aqui noticiado, acaso consumado, resultaria em ofensa somente ao correntista e, apenas reflexamente, poderia vir a prejudicar os interesses da empresa pública federal. Por outro lado, a Caixa Econômica Federal não experimentou qualquer prejuízo patrimonial, donde não se justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

A teor do que dispõe o art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, só se justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal quando a infração penal é praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, o que não ocorreu.

Recurso provido para declarar a competência da Justiça do Distrito Federal.